Tribunal: TJSP
Processo: 2059429-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA INVADIDA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA. AUTOTUTELA DA POSSE. COMPLEXIDADE SOCIAL E NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ÁREA INVADIDA SOB LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA. AUTOTUTELA DA POSSE. COMPLEXIDADE SOCIAL E NECESSIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL.
1. Recurso tirado contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por município, deferiu tutoria provisória em ordem a compelir concessionária de energia elétrica a promover, no prazo de 15 dias, a remoção de ocupantes e a demolição de moradias irregulares situadas sob linha de transmissão.
2. Ausência de delimitação precisa da área objeto da lide. Controvérsia fática sobre a efetiva responsabilidade da agravante pela área invadida. Alegação específica da recorrente, amparada em imagem via satélite, de que não há sobreposição entre o local ocupado e suas instalações operacionais. Probabilidade do direito enfraquecida pela incerteza sobre a titularidade e responsabilidade pela área.
3. Pleito de tutoria provisória que, ao depois, acaba por implicar coerção aparentemente imprópria ao exercício de autotutela da posse, medida de caráter excepcional, restrita a hipóteses de reação imediata e proporcional ao esbulho ou turbação. Inexistência de elementos que demonstrem ocupação recente ou possibilidade de desforço físico imediato.
4. Desfecho de origem reformado para revogar a tutela de urgência concedida. Recurso provido.